Tribunal: TJMT
Processo: 1012248-21.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012248-21.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), SILVANA PEREIRA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 802.066.971-04 (RECORRIDO), JOSE MAURICIO PAZ NETO - CPF: 025.945.831-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA –APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE PROFESSORA – FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM O MAGISTÉRIO – PERÍODO QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA A FINALIDADE DO ARTIGO 40, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO À APOSENTADORIA – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA COM BASE NO ÍNDICE APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E –
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 129649968), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente o pedido formulado na petição inicial
, para declarar que o
Município de Sinop
e o
PREVISINOP
estabeleçam o pagamento do abono permanência da requerente desde
23/01/2020,
devidamente corrigidos pelo IPCA, desde a citação e juros de 0,5% ao mês desde a sentença.

Em argumento recursal, o reclamante insiste na ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a percepção do abono de permanência. Nesse sentido, sustenta que o cargo de “supervisor pedagógico” exercido pela reclamada, ora recorrida, não é análoga à função de “assessor pedagógico”, logo, não há falar na aplicação da ADIN no 3772.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante ingressou ao quadro de funcionários do Município de Sinop como servidora temporária, ocupando o cargo de
“professora de 2o grau com magistério”,
no período compreendido entre
23/01/1995 a 11/06/1998 (id. 129649940)
, na sequência, assumiu o cargo efetivo de
“professora com magistério”,
conforme termo de posse de
10/06/1998 (id. 129649941),
função que ocupa até o ajuizamento da demanda.

Aduz que, no dia
23/01/2020
, época em que já contava com
25 (vinte e cinco) anos de contribuição de efetivo exercício na função de magistério
, bem como possuía
54 (cinquenta e quatro) anos de idade
, formalizou requerimento ao PreviSinop para que lhe fosse declarado o direito ao recebimento de
abono permanência
tendo em vista que cumprira os requisitos para tanto (id. 129649942).

Contudo, teve seu pedido administrativo negado, ao argumento de que
“o período de supervisão pedagógica que não configura função de magistério”
de acordo com a ADIN no 3772, logo,
“
não possui direito a aposentadoria especial nas funções de magistério, não tendo direito ao abono de permanência por não cumprir nenhuma regra de aposentadoria”
(id. 129649943).

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a analisar se as funções desempenhadas pela autora são aptas a integrar o período necessário à aposentadoria especial em razão do magistério, e, consequentemente, são aptas para o deferimento do abono de permanência.

O art. 40, § 5o, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
.

Com efeito, vê-se que a reclamante, no período de
01/06/2004 a 01/02/2008,
exerceu o cargo de
“supervisora pedagógica” (id. 129649961),
cujas atribuições eram disciplinas pela Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, legislação que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura de Sinop/MT,
in verbis:

2.11 CARGO: Supervisor Pedagógico

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-06

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética:

• Planejar, coordenar e executar atividades técnicas-pedagógicas,
estabelecendo normas, para subsidiar as equipes dos estabelecimentos escolares.

b) Descrição analítica:

• Realizar estudos e pesquisas relacionadas às atividades pedagógicas, utilizando documentação e fontes de informações, para ampliar e aperfeiçoar sua atuação;

• Planejar e organizar as atividades do corpo docente,
distribuindo horário, número de horas/aulas, determinar turmas que cada docente terá sob sua responsabilidade, para possibilitar o desenvolvimento educativo dentro da escola;

• Planejar e avaliar a ação didática
, de acordo com as diretrizes fixadas pelos órgão técnicos, para assegurar bons índices de rendimento escolar;

• Zelar pelo constante aperfeiçoamento do pessoal docente, levando-os a participar do programa de treinamento e reciclagem, para manter o processo educativo em um bom nível;

• Elaborar boletins de controle e relatórios sobre a situação do processo educativo, observando e intervindo na atuação professor-aluno, para manter um registro que permita dar as informações solicitadas;

• Promover e coordenar reuniões com pais, visando à integração escola-família-comunidade;

• Colaborar na fase de elaboração do currículo pleno da escola, opinando sobre suas implicações no processo de orientação educacional, para contribuir no planejamento do sistema de ensino.;

• Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, analisando conceitos emitidos sobre os alunos e problemas surgidos, para julgar a eficácia dos métodos aplicados;

• Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.

Conforme o Ofício no 055/2020 PREVINISINOP/2020, constata-se que o indeferimento do pedido de abono de permanência pela reclamante ocorreu ao argumento de que
“descontado o período de supervisão pedagógica que não configura função de magistério a servidora conta com total de 21 anos, 05 meses e 01 dia e não possui direito a aposentadoria especial nas funções de magistério, não tendo direito ao abono de permanência por não cumprir nenhuma regra de aposentadoria”
(id. 129649943). No entanto,
tenho que tal argumento não deve prosperar.

Isso porque, c
onforme entendimento do C. STF, na ADI 3772/DF, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que realizadas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, parágrafo 5o, da Constituição Federal, como se vê da ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART.

1o

DA LEI FEDERAL

11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART.

67

DA LEI

9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40,

§ 5o, E

201,

§ 8o, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula,

abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

II -
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,

desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40,

§ 5o, e

201,

§ 8o, da

Constituição Federal
. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(STF - ADI: 3772 DF, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 29/10/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080)

Essa decisão foi reiterada pelo STF no julgamento do RE 1039644, com repercussão geral reconhecida, cuja ementa segue transcrita:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2.
Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323 -A do Regimento Interno.

(RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe -257 DIVULG 10 -11- 2017 PUBLIC 13 -11 – 2017).

De mesmo modo, há que se consignar que a função de magistério não fica restrita somente ao trabalho em sala de aula, uma vez que envolve também a preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar.

No caso, vê-se que tais funções estão inseridas no cargo de
“
supervisora pedagógica”
(funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico),

e são compatíveis com o magistério,
não se mostrando justa a exclusão do tempo de exercício das referidas atividades para a concessão de aposentadoria especial.

Oportunamente, cumpre ressaltar que, conforme orientação do próprio TCE/MT, por meio da Resolução de Consulta no 05/2019, não se deve ater estritamente ao nome do cargo, mas sim, a atividade desempenhada e se foram exercidas em estabelecimento de educação, cumulada com as regras de idade e tempo de contribuição do art. 40 da Constituição Federal.

Nesse ponto, insta consignar que o
abono de permanência
consiste em isenção previdenciária para servidores que, após o preenchimento das exigências para a aposentadoria voluntária, permaneçam em atividade.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional no 20/98, posteriormente substituída pela Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 40. (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.

No caso, vê-se que a autora continuou a desempenhar a função de professora, mesmo após haver atingido os requisitos para sua aposentadoria, possuindo mais de
25 (vinte e cinco) anos de contribuição
, razão pela qual procede o pedido de recebimento do aludido benefício.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PAGAMENTO DO RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECONHECIMENTO DO DIREITO APÓS A CITAÇÃO DA AÇÃO - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para fins de correção monetária aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.
O abono de permanência é devido a partir da data em que o servidor público implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade, isentando-o da contribuição previdenciária, Constituição Federal, art. 40, § 19
.
(TJ-MT. Ap 50882/2016, des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017). Destaquei.

RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA ESTADUAL. COMPENSAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELA IDADE FALTANTE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 47/2005. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
CONFIRMAÇÃO DO DIREITO À APOSENTADORIA DA RECLAMANTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.1. (...) O direito a aposentadoria da Reclamante merece ser mantido, uma vez preenchido os requisitos necessários para tal, pois possui 28 anos completos de exercício de magistério, o exercendo desde os 25 anos de idade, que pode ser acrescentado aos seus 47 anos, o que resulta em 25 anos de contribuição e 50 anos de idade. 3.
No que diz respeito ao abono de permanência, este deve ser reconhecido, tendo em vista que a Reclamante possui direito a aposentadoria voluntária desde 08.05.2012, que lhe fora negada à época, motivo pelo qual continuou trabalhando e não pode solicitar expressamente pelo abono de permanência, conforme dispõe o art. 3o da Lei Complementar n° 202/2004
.4. Sentença reformada para julgar procedente o direito ao abono de permanência, a partir da data da sentença que reconheceu a aposentadoria da Reclamante e determinar ao Estado de Mato Grosso o seu pagamento retroativo, com acréscimos legais. 5. Recurso da parte Reclamante conhecido e provido.
(Recurso Inominado no 0500451-94.2014.8.11.0001. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018). Destaquei.

Destarte, devida a condenação do recorrente ao pagamento do abono de permanência à recorrida desde a data em que esta preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial (
23/01/2020)
, até a data da efetiva aposentação, respeitados a prescrição quinquenal, contados da data do pedido administrativo.

Logo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Por fim, as condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

Importa ressaltar que tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
determinando,
de ofício
,
a incidência de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e correção monetária calculada com base no IPCA-E,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022